Tribunal: TJES
Processo: 5014090-26.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014090-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIQUEIAS DANIEL SALINO AMANCIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014090-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL, RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA
PACIENTE: MIQUEIAS DANIEL SALINO AMANCIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A
Advogado do(a) PACIENTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Como vem decidindo o STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.)

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014090-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL, RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA
PACIENTE: MIQUEIAS DANIEL SALINO AMANCIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A
Advogado do(a) PACIENTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Miquéias Daniel Salino Amancio em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio-ES que decretou a prisão preventiva do Paciente.
O impetrante, em síntese, sustenta a desproporcionalidade da prisão cautelar e que não estão presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual pugna pela fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Extrai-se dos autos que:

durante patrulhamento realizado pela equipe Alfa de Força Tática com uso de semovente de faro de drogas e armas de fogo “cão azul”, em frente à casa do “Nino” e autuado MIQUEIAS, local de intenso tráfico de drogas e constante denúncias via 190 COPOM, militares avistaram o autuado MIQUEIAS, já conhecido de várias denúncias de tráfico de drogas, juntamente com Josué e Sidney. Durante busca pessoal foi encontrado com Sidney um pedaço de maconha em formato de cigarro e no chão um pequeno pedaço de cigarro “ponta”. Ao ser aplicado o cão Black no local em que se encontrava os abordados, o cão indicou haver entorpecentes no interior do depósito de refrigeração, sendo autorizada a busca no local, pelo autuado MIQUEIAS. No local, foi encontrada uma bolsa contendo aproximadamente 210g de maconha, 28 munições calibre .32, 07 munições calibre .38, 05 munições calibre .380, 01 coldre e 01 balança de precisão, tendo MIQUEIAS assumido a propriedade de todo material. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (1) Inquérito policial – Arquivado. Ademais, possui registros de ATOS INFRACIONAIS. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com eficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não
fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a apreensão de substancial quantidade de entorpecente, bem como de demais materiais e artefatos comumente utilizados no tráfico de drogas, como munições, balança de precisão, somado ao fato de o autuado já ser
conhecido pelo envolvimento em tráfico de drogas, conforme consta no APF, sendo alvo de diversas denúncias, denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, eis que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO

Do que vejo do andamento processual, ainda sequer houve recebimento da denúncia, de maneira que as provas obtidas até o momento são restritas à fase inquisitória.

Como vem decidindo o STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
,
inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.)

Pela mesma razão, mostra-se incabível a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Como consignado pela Procuradoria de Justiça:

o decisum dito coator demonstra que a constrição de liberdade em tela foi mantida com supedâneo em fundamentação idônea, uma vez que foram consideradas as particularidades do caso concreto, como indicadores do alto grau de envolvimento do paciente com o submundo do tráfico de entorpecentes.

Quanto à suposta ofensa à homogeneidade, assinalo que
não é cabível a realização de uma prognose
em relação a eventual pedido favorável do autor a ser acolhido ao final da instrução, o que não autoriza do paciente unicamente por essa razão.

Por fim, que não se alegue a pretensa condição pessoal favorável já que, para além do acima relatado, tem-se a jurisprudência sedimentada do STJ acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 4. Ademais, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011. 5. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 758.314; Proc. 2022/0228097-8; BA; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 19/10/2023)

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para DENEGAR a ordem.